Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DÉBITOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo de instrumento. Cabimento do agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. A súmula 7 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais preceitua que é cabível agravo de instrumento em face de atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que a alegação seja fundada na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A agravante pugna pelo provimento do presente agravo ante ao risco de dano de ter verba salarial constrita. Desse modo, é cabível o presente agravo de instrumento.
4 – Impenhorabilidade de salários. Débito proveniente de aluguéis. É firme o entendimento desta Turma Recursal no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de débito referente à aluguéis, a regra da impenhorabilidade, que recai sobre os salários do locador, deve ser relativizada. Isso porque, o débito de aluguéis compõe também o orçamento familiar do locador. (AgInt no REsp 1838131/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 25/03/2020). O valor ora executado refere-se à débito de contrato de locação residencial, no montante de R$4.631,91. Fora acordado entre as partes, no curso do cumprimento de sentença, acordo para a quitação do débito em 24 parcelas. Contudo, tal acordo fora descumprido por meio da executada/ora agravante. Desse modo, o juízo processante procedeu à constrição no valor de R$931,29, na conta corrente da devedora. Tendo-se em vista que o salário líquido da devedora constitui o montante de R$1.767,67, o valor constrito pelo juízo processante equivale à 52%, de modo que prejudica a manutenção da agravante e de sua família. Desse modo, necessário se proceder à adequação do percentual constrito, a fim de garantir tanto a manutenção e o orçamento familiar do devedor como do credor. Determino, pois, a liberação da quantia de R$400,98 e que se mantenha a retenção no percentual de 30% do salário da executada/ ora agravante (R$530,31). Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento de modo a confirmar a liminar anteriormente deferida e, assim, deferir, em parte, efeito suspensivo ativo para o desbloqueio da quantia de R$400,98, mantendo-se a necessidade da retenção de 30% do salário da executada/agravante.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.

F